Tribunal: STF
Processo: RE 88873
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
- Doação. Doação à concubina. Reversão ao patrimônio do casal. - Tendência jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal excluindo a possibilidade da reivindicação do bem imóvel doado à concubina, facultada, porém, a anulação e reposição das doações em dinheiro. Apelação. Efeito devolutivo (limites). Julgado que se restringe à apreciação das condições da ação, induzindo ao seu prosseguimento e julgamento do mérito pela sentença. Recurso extraordinário não conhecido.